Tribunal: TJPA
Processo: 0812350-70.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812350-70.2021.8.14.0006

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NORTE PARA EIRELI - EPP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NORTE PARA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NORTE PARÁ EIRELI – EPP contra decisões proferidas no curso de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do Pará, que mantiveram atos executórios, consistentes no bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e restrições veiculares via RENAJUD, mesmo após adesão a parcelamento fiscal, indeferindo o pedido de desbloqueio e aplicando o entendimento firmado no Tema 1.012 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisões interlocutórias proferidas no curso de execução fiscal que mantêm atos executórios, bem como estabelecer a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal e os efeitos do não conhecimento do recurso principal sobre os embargos de declaração opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As decisões impugnadas possuem natureza interlocutória, por não extinguir a execução fiscal nem se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC.

O art. 203 do CPC diferencia sentença de decisão interlocutória, sendo esta caracterizada por não pôr fim à fase cognitiva ou à execução, o que se verifica no caso concreto.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória revela inadequação da via eleita, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta o cabimento de apelação em hipóteses análogas, reconhecendo o agravo de instrumento como meio impugnativo adequado.

A escolha de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O não conhecimento da apelação acarreta, por consequência lógico-processual, o prejuízo dos embargos de declaração opostos contra decisão que apenas tratou do recebimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

Decisões interlocutórias proferidas no curso da execução fiscal, que não extinguem o feito, são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O não conhecimento do recurso principal prejudica a análise de embargos de declaração a ele vinculados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 924; 1.015, parágrafo único; 932, III; 1.026, § 2º; 80, VII; 81. CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0000128-31.2006.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.12.2022; TJPA, APL nº 0262554-34.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2019; TJPA, APL nº 0004304-52.2013.8.14.0024, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2019; TJPA, AC nº 0000822-96.2012.8.14.0003, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTIDO NOS AUTOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812350-70.2021.8.14.0006

APELANTE:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NORTE PARÁ EIRELI - EPP

APELADO:
FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NORTE PARÁ EIRELI - EPP
, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do Pará, ora apelado, decidiu pela manutenção de atos executórios contra a empresa apelante, nos seguintes termos (ID n. 22746049):

“(...) Diante do parcelamento noticiado, acautele-se os autos em Secretaria. Deverá a Exequente noticiar o cumprimento integral do parcelamento ou eventual rompimento, salientando-se que decorrido o prazo sem manifestação da Exequente, aguarde-se o prazo para prescrição intercorrente.

Após, no que tange as restrições nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD, determino a exclusão apenas em relação ao órgão de proteção ao crédito, anexo, comprovante de retirada do sistema.

Quanto ao pedido de desbloqueio, requerido pela Executada, em que pesem os argumentos da executada, o desbloqueio não é possível. Isto, em razão da determinação proferida no
Tema 1012 do STJ,
afetado, no qual se discute a possibilidade de manutenção de penhora de valores, no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN) com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos.

Assim, indefiro o desbloqueio dos valores e a restrição no sistema RENAJUD. (...)”

A supra colacionada decisão, fora complementada posteriormente pelo Juízo
a quo
, em julgamento de Embargos de Declaração, nos termos a seguir (ID n. 22746059):

“(...) Pois bem, o tema sobre os atos executórios 1012 -STJ, firmou-se o seguinte entendimento, em junho de 2022: “o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”.

No caso em tela, aplica-se o item ii, as restrições permaneceram mantidas, ante o posicionamento jurídico acerca da matéria debatida nos autos, pois resta a este Juízo reconhecer pela inviabilidade de retirada das restrições aos sistemas, apenas para efeito de utilização do veículo, determino a retirada da restrição de circulação total e, mantenho a restrição relativa apenas a transferência de propriedade do veículo no sistema RENAJUD.

No que tange, ao excesso alegado pelo Embargante do montante devido ao Estado do Pará, apesar do parcelamento efetuado das certidões de dívida ativa, de plano é impossível contabilizar o excesso, pois ausente planilha atualizada de débitos. É importante ressaltar, que a ordem prioritária de pagamento é o dinheiro, assim indefiro o desbloqueio dos ativos financeiros, por entendimento firmado pela Corte e, quanto a substituição e garantia da penhora ofertado pelo Embargante, qual seja, o veículo de placa QDV6H91, é em casos excepcionais, que não se aplica ao caso em comento, por este motivo, com a finalidade de

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios com efeitos modificativos
, tão somente para alteração o tipo de restrição do veículo acima mencionado. (...)”

Inconformada,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NORTE PARÁ EIRELI – EPP
, interpôs recurso de Apelação, requerendo a reforma integral das decisões, com o reconhecimento do excesso de penhora, a reversão dos atos executórios – em especial o desbloqueio de valores e retirada de restrição veicular – e o afastamento da aplicação automática do Tema 1.012 do STJ.

Alega o apelante que a execução fiscal tem por base duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), cujo crédito tributário totaliza R$ 347.810,02. O juízo de origem determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, a restrição de veículos via RENAJUD e a inclusão da empresa em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Após a adesão ao PROREFIS 2022, foi requerido ao juízo a suspensão da exigibilidade do crédito e a reversão dos atos executórios com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor. Parte da pretensão foi parcialmente acolhida, com a exclusão da inscrição no SERASA, permanecendo, no entanto, os bloqueios de valores e a restrição veicular.

Sustenta que o valor bloqueado supera o montante da dívida, caracterizando excesso de penhora, e que foram juntados aos autos documentos que demonstram que os recursos financeiros bloqueados são utilizados para a folha de pagamento e demais custos operacionais. Destaca, ainda, que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a substituição da penhora mesmo nos casos afetados pelo Tema 1.012 do STJ.

O apelante defende que o juízo de origem deixou de analisar corretamente a possibilidade de substituição da penhora com base nas diretrizes estabelecidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que admite a substituição do bloqueio por fiança bancária, seguro garantia ou outro bem idôneo, desde que demonstrada a aplicação do princípio da menor onerosidade. No caso concreto, argumenta que já estão garantidos valores suficientes à execução: R$ 300.529,86 bloqueados via SISBAJUD, um veículo avaliado em R$ 200.000,00 (I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, placa QDV6H91) com restrição RENAJUD, e R$ 88.425,55 pagos no PROREFIS, totalizando R$ 588.955,41. Diante do crédito tributário atualizado de R$ 349.846,69, aponta-se um excesso de penhora no valor de R$ 239.108,72.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, autorizando a reversão dos atos executórios, especialmente o desbloqueio de ativos financeiros e a retirada da restrição veicular, reconhecendo-se o excesso de penhora e a inaplicabilidade automática do Tema 1.012 ao caso concreto.

No ID n. 22746128,
CONTRARRAZÕES
ao Recurso de Apelação, apresentadas pelo
ESTADO DO PARÁ
, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, eis que as decisões das quais se recorre neste recurso, em verdade tem natureza interlocutória, e não de sentença, logo, caberia o recurso de Agravo de Instrumento, restando, destarte, configurado no presente caso o erro grosseiro.

O feito veio distribuído a este E. Tribunal de Justiça sob a minha relatoria, oportunidade na qual o recebi em duplo efeito. (ID n. 22751382).

Inconformado com a decisão de recebimento do recurso o
ESTADO DO PARÁ
, opôs recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 22787323), alegando que o recurso deve ser recebido tão somente no efeito devolutivo. Reforçando inclusive ser incabível apelação contra decisões interlocutórias.

No ID n. 23505275,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Embargos de Declaração, pela sua
REJEIÇÃO
.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 31495846)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisões que tão somente decidiram pela manutenção de atos executórios contra a empresa apelante, vejamos (ID’s n. 22746049 e 22746059):

“(...) Diante do parcelamento noticiado, acautele-se os autos em Secretaria. Deverá a Exequente noticiar o cumprimento integral do parcelamento ou eventual rompimento, salientando-se que decorrido o prazo sem manifestação da Exequente, aguarde-se o prazo para prescrição intercorrente.

Após, no que tange as restrições nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD, determino a exclusão apenas em relação ao órgão de proteção ao crédito, anexo, comprovante de retirada do sistema.

Quanto ao pedido de desbloqueio, requerido pela Executada, em que pesem os argumentos da executada, o desbloqueio não é possível. Isto, em razão da determinação proferida no
Tema 1012 do STJ,
afetado, no qual se discute a possibilidade de manutenção de penhora de valores, no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN) com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos.

Assim, indefiro o desbloqueio dos valores e a restrição no sistema RENAJUD. (...)”

“(...) Pois bem, o tema sobre os atos executórios 1012 -STJ, firmou-se o seguinte entendimento, em junho de 2022: “o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”.

No caso em tela, aplica-se o item ii, as restrições permaneceram mantidas, ante o posicionamento jurídico acerca da matéria debatida nos autos, pois resta a este Juízo reconhecer pela inviabilidade de retirada das restrições aos sistemas, apenas para efeito de utilização do veículo, determino a retirada da restrição de circulação total e, mantenho a restrição relativa apenas a transferência de propriedade do veículo no sistema RENAJUD.

No que tange, ao excesso alegado pelo Embargante do montante devido ao Estado do Pará, apesar do parcelamento efetuado das certidões de dívida ativa, de plano é impossível contabilizar o excesso, pois ausente planilha atualizada de débitos. É importante ressaltar, que a ordem prioritária de pagamento é o dinheiro, assim indefiro o desbloqueio dos ativos financeiros, por entendimento firmado pela Corte e, quanto a substituição e garantia da penhora ofertado pelo Embargante, qual seja, o veículo de placa QDV6H91, é em casos excepcionais, que não se aplica ao caso em comento, por este motivo, com a finalidade de

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios com efeitos modificativos
, tão somente para alteração o tipo de restrição do veículo acima mencionado. (...)”

Ocorre que, da análise das decisões guerreadas, verifica-se cristalinamente que estas possuem natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extinguiu a Execução Fiscal, portanto, não se trata de
sentença
, não sendo
cabível
ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÁRIA. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O recurso cabível contra a decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeita a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, é o agravo de instrumento. No caso, a parte interpôs, de forma imprecisa, recurso de ...Ver ementa completaapelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema . DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AC: 00001283120068140006, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2022)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. VIA PROCESSUAL INADEQUADA . DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
CARÁTER INETERLOCUTOÍRIO. ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO . APELAÇÃO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão, que, nos autos da ação de execução fiscal, indeferiu liminarmente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução; 2- A decisão desafiada no apelo, em verdade, possui natureza interlocutória, na medida em que indefere o pedido de extinção da execução, postulado na exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito, em vez de sua extinção. Na medida em que não extingue o processo, incabível a apelação . Precedentes do STJ; 3- Inadequação de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento; 4- Apelação não conhecida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer a preliminar suscitada em contrarrazões e deixar de conhecer da apelação, face sua inadmissibilidade, com fundamento no artigo 932, III do CPC. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/09/2019 a 09/09/2019 . Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro . Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des . Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 02625543420168140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/09/2019)

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, inafastável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. CARÁTER INTERLOCUTÓRIO. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1- Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução; 2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela veia de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal; 3- Apelação não conhecida . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer da apelação, porquanto inadmissível, com fundamento no art. 932, III do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Tudo nos termos da fundamentação . 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/09/2019 a 23/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo . Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00043045220138140024 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2019)

EMENTA: APELAÇ?O. AÇ?O ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇ?O DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇ?O DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECIS?O QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO . INADEQUAÇ?O DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUGIBILIDADE AO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ . APELO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução; 2. Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento; 3 . A decisão que não extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; 4. Apelação não conhecida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00008229620128140003 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante ao não conhecimento do presente recurso, por consequência lógica-processual, resta prejudicado os Embargos de Declaração de ID n. 22787323.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.
Prejudicado os Embargos de Declaração de ID n. 22787323
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 19/02/2026